Tribunal: TJDFT
Processo: 0754580-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM INTEGRANTE DE ESPÓLIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA E JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse proposta por espólio.
2.O agravante sustenta que houve esbulho possessório após notificação extrajudicial para desocupação de imóvel herdado, alegando posse injusta da agravada.
3.A agravada afirma que ocupa o imóvel em razão de união estável anterior e reivindica direito sobre o bem em ação de família, além de estar amparada por medida protetiva de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência ou de evidência para reintegração imediata da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A controvérsia envolve disputa complexa sobre a natureza da posse e eventual direito patrimonial da agravada, objeto de ação própria na Vara de Família.
6.Embora haja indícios de domínio do imóvel em favor do espólio, não está demonstrado, em cognição sumária, o alegado esbulho possessório.
7.A ocupação do imóvel decorre de relação anterior de convivência e é reforçada por medida protetiva de urgência, que determinou o afastamento do inventariante, evidenciando situação de vulnerabilidade.
8.Configura-se periculum in mora inverso, pois a retirada imediata da agravada pode gerar dano mais grave do que a manutenção provisória da posse.
9.A análise da controvérsia exige dilação probatória, sendo inadequado o aprofundamento fático em sede de agravo de instrumento.
10.Não estão presentes os requisitos da tutela de evidência, diante da ausência de prova documental incontestável e da existência de controvérsia relevante.
11.Pedido subsidiário não conhecido por implicar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: “1. A reintegração liminar de posse exige demonstração segura do esbulho, o que não se verifica quando há controvérsia relevante sobre a origem e a natureza da posse. 2. A existência de situação de vulnerabilidade da ocupante e de medida protetiva pode caracterizar periculum in mora inverso, justificando a manutenção do status quo até a instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2101988, 0747479-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 23/03/2026; Acórdão 2049462, 0717513-94.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.